Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO TEMA 1.068 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO. INAPLICABILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção pela prática dos crimes dos arts. 302, § 3o, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, em regime inicial fechado e aberto, respectivamente. A impetração se insurge contra a decretação da prisão preventiva pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, que fundamentou a decisão exclusivamente na tese fixada no Tema 1.068 do STF, após desclassificação da imputação inicial de homicídio doloso para homicídio culposo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a decretação da prisão preventiva com base exclusiva no Tema 1.068 do STF em caso de desclassificação do crime doloso contra a vida para crime culposo; (ii) verificar se há ilegalidade na prisão decretada sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral — que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri — aplica-se exclusivamente às condenações proferidas pelo corpo de jurados, não alcançando os casos em que houve desclassificação da infração para crime de competência do juiz togado.
4. A desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo afasta a competência do Tribunal do Júri, fazendo com que a condenação se dê por sentença do juiz presidente, sendo inaplicável, nesse contexto, a execução provisória com fundamento no Tema 1.068 do STF.
5. A decretação da prisão sem demonstração concreta da presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP — como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal — configura constrangimento ilegal, especialmente quando o réu respondeu ao processo em liberdade e não há fato novo que justifique a segregação cautelar.
6. A decisão impugnada incorre em ilegalidade ao decretar a prisão apenas com base em entendimento jurisprudencial, sem fundamentação individualizada e sem motivação concreta exigida para a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A execução provisória da pena com base no Tema 1.068 do STF só é admissível quando a condenação for imposta pelo corpo de jurados, não se aplicando aos casos em que há desclassificação para crime de competência do juiz togado.
2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP, sendo ilegal sua decretação com base exclusiva em entendimento jurisprudencial.
3. A ausência de fato novo ou alteração relevante no quadro fático após sentença condenatória impede a imposição de nova custódia cautelar, especialmente quando o réu respondeu ao processo em liberdade.